Tribunal: STF
Processo: HC 95434
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE. 
   INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO ART. 38 DA LEI 10.409/2002. 
   INÉPCIA DA DENÚNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PROCESSANTE. 
   ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO WRIT COM 
   DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS ALEGAÇÕES. NECESSIDADE DE 
   DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
I - 
   Constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os 
   documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo.
II 
   - Para o reconhecimento da existência de nulidade absoluta, em 
   razão da inobservância do rito previsto no art. 38 da Lei 
   10.409/2002, torna-se necessária a demonstração do prejuízo 
   causado pelo não oferecimento da defesa prévia.
III - Habeas 
   Corpus não conhecido.